Tribunal: TJMT
Processo: 1002148-80.2022.8.11.0044
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002148-80.2022.8.11.0044
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VERONICE REIS SERAFINI - CPF: 231.360.900-63 (AGRAVANTE), TALITA TASCILA ARTHMAN DE OLIVEIRA - CPF: 022.503.701-76 (ADVOGADO), ROSANGELA MARIA PINHEIRO - CPF: 717.181.092-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AJUIZADA CONTRA CONCESSIONÁRIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PROVA PERICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE MANTEVE INCÓLUME A SENTENÇA RECORRIDA – ACERVO PROBATÓRIO QUE PERMITE INFERIR A REGULARIDADE DO VALOR DAS FATURAS
– DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
“
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias
” (AgInt no AREsp n. 1.604.351/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
VERONICE REIS SERAFINI.
contra a
decisão monocrática do relator que, nos autos do Recurso de Apelação interposto pela autora/agravante, negou provimento, por entender que “
a conclusão sentencial está estribada no conjunto de elementos probatórios amealhados aos autos, de modo que, independentemente da prova testemunhal, a prova documental disponível viabiliza o enfrentamento do mérito, exatamente como procedeu o MM. Juiz ao concluir como incontroverso o fato de que “não restou demonstrada qualquer irregularidade de leitura, ainda mais considerando a informação que o medidor foi periciado e substituído em julho de 2021”.
” (sic - cf. Id. no 183053670)
.

A autora/agravante sustenta que “
a fundamentação do recurso de apelação impetrado pela agravante ampara-se no indeferimento da produção de prova PERICIAL, frisa-se, requerida no curso do processo desde a petição inicial e não se trata de requerimento de produção de prova oral com oitiva de testemunhas, sendo, portanto, um equívoco a fundamentação do relator em sua decisão
” e, neste sentido, “
a produção de prova pericial era essencial para que a recorrente pudesse demonstrar a irregularidade do consumo determinado pela ré
” (sic - cf. Id. no 186907150 – pág. 2/6).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja provido o apelo e cassada a sentença recorrida, determinando a reabertura da instrução processual (cf. Id. no 174381660).

Nas contrarrazões, a autora/agravada
refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no 190831658).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

De fato assiste razão à agravante quanto ao erro material da decisão monocrática recorrida, ao passo que se fundamenta no não cabimento da preliminar de cerceamento de defesa, deflagrada pela desnecessidade de produção de prova oral no feito.

No entanto, ainda que se considere a tese de cerceamento de defesa pautada na necessidade de produção de prova pericial, não merece acolhimento.

Isso, pois, revisitado o conjunto probatório constante nos autos, não se verifica a necessidade de produção de prova pericial, notadamente, porquanto o medidor foi periciado e substituído em julho de 2021, além de que, o consumo do imóvel encontra-se coerente com as medições apontadas nas faturas, substanciado pelo fato de a Apelante ser produtora rural e utilizar a energia para implementação de sua atividade de criação de gado, e de que, no mês de maio do ano anterior, ocorreu outra fatura no mesmo patamar da verificada no mesmo mês do ano subsequente, motivo pelo qual a conclusão sentencial pautada no acervo probatório existente se mostra adequada.

Além disso, a insurgência recursal se dá por meio de alegações genéricas que rodeiam a premissa de que “
a perícia que a ré afirma ter sido realizada ocorreu de forma ilegal e abusiva, ao qual a ré buscou lesar a autora
”.

Não suficiente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao afirmar que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide pelo magistrado, quando há elementos idôneos a sustentar a decisão.

A propósito:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. 3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.604.351/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e nego provimento
ao agravo i
nterno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024